Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718356-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RINALDO BEZERRA DE TRINDADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por JOSÉ RINALDO BEZERRA TRINDADE em face da sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória por ele ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, objetivando a recomposição dos desfalques e atualização monetária de sua conta PASEP. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que para análise da controvérsia é necessário estabelecer de que é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular. A matéria teve é objeto do Tema 1300 do STJ, cuja ementa transcrevo: Consumidor, administrativo e processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos de controvérsia. Contas individualizadas do PASEP. Saques indevidos. Ônus da prova. Afetação ao rito dos repetitivos. I. Caso em exame 1. Recursos especiais selecionados como representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. Questão em discussão 2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos para definir a qual das partes cabe o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, tendo em vista a controvérsia jurídica que envolve a interpretação do art. 2o, caput, do art. 3o, caput e § 2o, e do art. 6o, VIII, do CDC; do art. 373, § 1o, do CPC e do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. III. Razões de decidir 3. Os recursos especiais selecionados são admissíveis e representam controvérsia repetitiva sobre a interpretação da legislação federal. IV. Dispositivo e tese 4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ. 5. Delimitação da controvérsia afetada: Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. 6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC. ______ Dispositivos relevantes citados: art. 2o, caput, art. 3o, caput e § 2o, art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, § 1o, do CPC e art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.205.277, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 27/6/2012; REsp ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931 , Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023. (ProAfR no REsp n. 2.162.222/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 3/12/2024, DJe de 16/12/2024.) (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Conforme observa-se da ementa, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes em que há discussão sobre o ônus probatório. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do Tema 1300 do STJ. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025 15:37:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador